Tribunal: STF
Processo: ARE 1511325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, 8 2º, INCISO 1, DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITIVO. CONCEDIDO O DIRDEE REICOTRREOR E M LIBERDADE.



    PRETENSÕES RECURSAIS:



    I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. DESARRAZOADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE, AO ABORDAR A VÍTIMA, UTILIZOU DE UMA ARMA DE FOGO, EXIGINDO QUE A MESMA ENTREGASSE A CHAVE DO CARRO. COMPROVADA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVAE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA A PESSOA. DESCRIÇÕES FÁTICAS QUE SÃO SUFICIENTES A DELINEAR O CRIME DE ROUBO.



    II) TESE ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIDA. APELANTE FLAGRADO APÓS O COMETIMENTO DA CONDUTA EM COMENTO. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DAS VÍTIMAS E QUE INDEPENDE DA ANÁLISE QUANTO A RES FURTIVAE TER SIDO RECUPERADA E DEVOLVIDA À VÍTIMA. OBSERVAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. TENTATIVA NÃO DELINEADA.



    III) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESARRAZOADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A EMBASAR TAL MAJORANTE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. EMBASAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL.



    IV) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.



    V) MANTIDA A CONDENAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM, COM FULCRO EM DECISÕES PARADIGMÁTICAS PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE A EXECUÇÃO DA PENA IMPINGIDA AO APELANTE SER, DE LOGO, INICIADA. PRECEDENTES DO STJ. MANDADO DE PRISÃO QUE DEVE SER EXPEDIDO E CUMPRIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.



    VI) PREQUESTIONAMENTO. DESCABIDO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente